Tribunal: STF
Processo: HC 219119
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Dosimetria. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outro em favor de Renata de Souza Couto, contra decisões monocráticas da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, exaradas nos autos do HC 752.760/SP e HC 743.935/SP, e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.861.266/SP. 



    A Paciente foi condenada à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    Extraio dos atos apontados como coatores:



    HC 743.935 /SP (evento 6):



    “(...). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    (...)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 



    O Juízo de primeira instância fixou as penas da Paciente com os seguintes fundamentos (fls. 47-48; sem grifos no original): 



    "Afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06 para todos os réus. 



    Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que os acusados estão bem inseridos no mundo do crime, haja vista a elevada quantia de substância entorpecente com eles encontradas e ocultadas, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o caso de cada qual. Impossível que mesmo Renata não tivesse ciência do entorpecente ocultado. 



    Assim, estabelecida a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal, passo às fixações das penas. 



    Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena base do crime além do mínimo legal para todos, porquanto o crime de tráfico, nos dias atuais, corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico demonstra uma personalidade maquiavélica e perversa, despreocupada com as consequências diretas e indiretas dos atos por ele patrocinados. A elevadíssima quantidade de entorpecentes localizada em Condomínio de Alto padrão, indica o profissionalismo criminoso da família e a pena base deve ser majorada com rigor, razão pela qual acresço-as em 1/5 para todos os réus.



     Na segunda fase, justifica-se a majoração da reprimenda em relação a Matheus, no percentual de 1/6, por conta de sua reincidência delitiva, de forma que a pena encontrada nestas fases da dosimetria sancionatória corresponde a de 06 (seis) de reclusão e pagamento de 600 dias-multa aos réus Renata e Flávia e 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o réu Matheus. 



    A sanção pecuniária, levando em consideração a demonstrada confortável condição econômica dos réus- moradores de condomínio de Alto Padrão-, deve ser aplicada com o valor do dia-multa em um salário mínimo mensal para a data da condenação.



      As penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).



    O Tribunal de origem manteve a reprimenda nos seguintes termos (fls. 33-34; sem grifos no original): 



    "Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da nocividade e da grande quantidade de droga apreendida, que certamente atingiria um grande número de usuários com consequências devastadoras para a sociedade, providência que encontra amparo no art. 42, da Lei de Drogas e não merece qualquer reparo. Até porque, a apreensão de aproximadamente 5 quilos de maconha justificaria aumento muito superior, de modo que os acusados foram até beneficiados, sem esquecer, ainda, que Flavio ostenta maus antecedentes (fls. 125/126), não foram considerados na decisão. 



    Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada para Flavio e Renata, mas foi acrescida de 1/6 para Matheus em razão da reincidência (fls. 130/132), não comportando qualquer reparo. 



    Em seguida, na terceira etapa, a despeito dos argumentos da Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. E, a motivação é diversa daquela que ensejou o aumento da pena base, pois, não bastasse os antecedentes de Flavio e reincidência de Matheus, agora foi considerado o fato dos réus se dedicarem à atividade ilícita e estarem envolvidos com organização criminosa.



    Afinal, os acusados foram surpreendidos em condomínio residencial de alto padrão, onde guardavam e mantinham em depósito a maconha. Esses elementos indicam, de forma concreta, que todos os apelantes estavam envolvidos com atividades criminosas, porque, repita-se, dificilmente conseguiriam ter consigo tamanha quantidade de drogas sem o auxílio de terceiros, que tinham confiança neles a ponto de atribuírem o depósito da mercadoria. 



    Ora, o benefício legal deve ficar reservado para os traficantes menores aqueles chamados de 'primeira viagem', jamais atingir alguém como os acusados que tinham consigo enorme quantidade de entorpecente, capaz de atingir grande número de usuários, com consequências devastadoras à sociedade. 



    Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade concreta das condutas praticadas, somados à reincidência e maus antecedentes de Matheus e Flavio, justificam também a manutenção do regime inicial fechado preconizado na sentença e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal)." 



    No que se refere à fixação da pena-base, friso que o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático. 



    Sobre o assunto, esta Corte Superior já ressaltou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). [...]" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019; grifos diversos do original). 



    A margem de discricionariedade autorizada ao julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    No caso, observo que as instâncias ordinárias fundamentaram, de forma adequada, o aumento de 1/5 (um quinto) operado na primeira fase de aplicação da pena, em razão da quantidade das drogas apreendida - 5kg de maconha. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo desproporcionalidade no quantum de aumento, o qual não diverge de outros casos apreciados por esta Corte em situações assemelhadas. 



    (...)



    Quanto à causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, destaco que são condições para que o condenado faça jus ao benefício: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



      No caso, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante em razão da grande quantidade de drogas apreendidas com os corréus (5kg de maconha). 



    Ocorre, porém, que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante, nos termos do julgamento proferido pela Quinta Turma no AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 04/10/2021. 



    (...)



    Registro que o entendimento acima foi reafirmado pela Terceira Seção, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, também de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS (ementa pendente de publicação). 



    No entanto, no caso em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). 



    Parece-me, diante da consolidação jurisprudencial, que a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 



    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena da Paciente.



    Na primeira fase de aplicação da pena, consoante fundamentação exposta nesta decisão, mantenho a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes. 



    Na terceira e última etapa, considerados os termos desta decisão, faço incidir o benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços), de modo que as sanções ficam definitivamente fixadas em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal. 



    A propósito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, verifico que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (5kg de maconha), o que justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos.



      Com igual conclusão, cito os seguintes precedentes: 



    (...)



    Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), reduzindo as sanções da Paciente para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e estabelecendo o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a condenação. " 



    HC 752.760/SP (evento 7):



    “(...).



    Consta nos autos que a Paciente foi condenada às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão 5kg de maconha. 



    A Defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de origem.



      Posteriormente, foi impetrado o HC n. 743.935/SP, no qual concedi parcialmente a ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e estabelecer o regime inicial semiaberto. 



    Neste writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso.



      Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime inicial aberto ou a concessão de prisão domiciliar.



      É o relatório. Decido. 



    Na hipótese, pretende-se a fixação do regime inicial mais brando. Portanto, o ato ora impugnado é a decisão proferida no HC n. 743.935/SP, de minha lavra.



      Todavia, não há como o Superior Tribunal de Justiça apreciar essa pretensão defensiva, pois esta Corte não tem competência constitucional para analisar habeas corpus impetrado contra seus próprios atos. Com igual conclusão: 



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.



    AREsp nº 1.861.266/SP (evento 4): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum.



    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.



    3. Embargos de declaração rejeitados. 



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na incidência das Súmulas 284 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.



      2. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os citados fundamentos, mas apenas reiterados argumentos relativos ao mérito da insurgência. Incide, portanto, o óbice do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior.



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que fixou regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Pontua a possibilidade de execução da pena em regime domiciliar, visto que a Paciente é primária e mãe crianças menores Assevera suficiência da medidas cautelares alternativas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à Paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer a fixação do regime mais brando ou, sucessivamente, a conversão do regime intermediário em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à decisão monocrática proferida no HC 743.935/SP (evento 6) -, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 216.804/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 17.6.2022.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Já em relação à decisão monocrática proferida no HC 752.760/SP (evento 7), há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ademais, observo, em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o HC 752.760/SP e o HC 743.935/SP transitaram em julgado em 09.8.2022 e 17.6.2022, respectivamente, sem qualquer recurso a órgão colegiado daquela Corte.



    Sobre o acórdão no AREsp 1.861.266/SP (eventos 4-5), registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    No ponto, colho do ato dito coator que ‘o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na incidência das Súmulas 284 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, os Agravantes, nas razões do agravo em recurso especial, não rebateram, especificamente, os citados fundamentos, limitando-se a reiterar argumentos relativos ao mérito da insurgência. Incide, portanto, o óbice do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Lado outro, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto a teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora